Tribunal: STF
Processo: HC 231905
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Apropriação indébita qualificada. Acordo de não persecução penal - ANPP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Min. Antônio Saldanha Palheiro. 



    2. A parte impetrante sustenta, em síntese, que o paciente faz jus à aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019. Daí o pedido de concessão da ordem para que se “oportunize a proposta de ANPP ao Paciente, diante da aplicação do princípio da retroatividade da lei penal benigna, nos termos estatuídos pelo artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República e pelos artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal e artigo 9º do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto nº 678/92)”.



    3. Por meio da petição nº 95198/2023, a defesa requer o deferimento de liminar, evitando que o paciente inicie o cumprimento da pena que lhe foi imposta, ante a proximidade do trânsito em julgado da respectiva condenação. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federa no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464-AgR, de minha relatoria). Transcrevo a ementa do julgado:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia.



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.



    7. No caso, o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal. O Tribunal estadual negou provimento à apelação. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a condenação imposta pelas instâncias de origem, ao não acolher o recurso especial da defesa. 



    8. As peças que instruem os autos revelam que a denúncia oferecida contra o foi recebida em 07.04.2015, havendo sido proferida sentença condenatória em 15.02.2019, confirmada por acórdão proferido em 27.04.2021. De modo que não é possível a aplicação retroativa da referida Lei ao caso dos autos.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator